Tribunal: TJSP
Processo: 1020226-24.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ção concedida, sob pena de deserção. Artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Não atendimento. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1020226-24.2022.8.26.0071; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:

Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito por prescrição. Contrato bancário. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Recolhimento insuficiente do preparo. Oportunidade para complementação concedida, sob pena de deserção. Artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Não atendimento. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.